Tribunal: TJSP
Processo: 2003974-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários advocatícios - Insurgência do devedor contra decisão que determinou a penhora sobre salário - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para reduzir a penhora à 30% dos ganhos do devedor, de forma se garanta sua

Ementa:
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários advocatícios - Insurgência do devedor contra decisão que determinou a penhora sobre salário - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para reduzir a penhora à 30% dos ganhos do devedor, de forma se garanta sua subsistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003974-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante JAIRO
ALVES DE MORAES, é agravado BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003974-16.2020.8.26.0000 -Voto no 20902 – São Carlos - MCC
2
Voto no 20902
Agravo de instrumento no 2003974-16.2020.8.26.0000
Agravante: Jairo Alves de Moraes
Agravados: BCV - BCO de Crédito e Varejo S.A.
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Cumprimento de Sentença - Execução de honorários advocatícios
- Insurgência do devedor contra decisão que determinou a penhora
sobre salário - Incidência da exceção prevista no parágrafo 2o, do
artigo 833, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito
possui natureza alimentar - Recurso parcialmente provido, para
reduzir a penhora à 30% dos ganhos do devedor, de forma se
garanta sua subsistência.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 83,
que dentre outros comandos, indeferiu o desbloqueio de valores da conta-corrente
pertencente ao executado, por não demonstrado o prejuízo à sua sobrevivência.
Inconformado, o recorrente pretende a alteração do decisum. Alega que os
valores bloqueados são oriundos de sua verba salarial. A quantia constrita refere-se ao
primeiro salário percebido pelo agravante, necessitando destes para sobreviver. Por essa
razão, são impenhoráveis, consoante os termos do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Pugna pelo provimento do agravo para que lhe sejam desbloqueados os
valores penhorados e concedidas as benesses da justiça gratuita.
Indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Razão não assiste ao agravante.
Consoante se verifica às fls. 09/15, da origem, o título executivo diz respeito
a débito concernente a honorários advocatícios sucumbenciais.
Tal verba possui nítida natureza alimentar, o que permite o reconhecimento
da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, para fins de não aplicação da regra de
impenhorabilidade da hipótese do inciso IV, do mesmo artigo.
Desse modo, possível a penhora dos vencimentos do executado para a
satisfação de débito de natureza alimentar, no caso, os honorários advocatícios
sucumbenciais.
No mesmo sentido a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
"EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
168/STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003974-16.2020.8.26.0000 -Voto no 20902 – São Carlos - MCC
3
advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp
32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp
387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp
1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no
REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. Agravo
regimental não provido. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES - Corte Especial j. em 26/2/2015 - DJe 4/3/2015).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, §
2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp
387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento
de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a
penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do
STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1714505/DF,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
25/05/2018);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA
DE PERCENTUAL
DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REMESSA ÀS VIAS ADEQUADAS. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO
DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são recurso de rígidos contornos tendentes a
sanar vícios de omissão, contradição obscuridade ou erro material, os quais não se prestam
à rediscussão do julgado. 2. É possível a penhora de percentual dos vencimentos na
execução de honorários advocatícios dado o seu caráter alimentar. 3. Embargos de
declaração rejeitados, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1606700/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017);
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido
de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003974-16.2020.8.26.0000 -Voto no 20902 – São Carlos - MCC
4
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649
do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
Em se tratando também a honorária advocatícia de verba alimentar, assim
como a importância penhorada, há que se garantir a sobrevivência do devedor e o direito
aos alimentos do credor.
Nesse contexto, no tocante à penhora levada a efeito às fls. 83, determino a
redução da penhora para 30% dos ganhos do devedor, de forma se garanta sua subsistência.
Diante do exposto, e diante das peculiaridades do caso concreto, dá-se
parcial provimento e se determina a redução da penhora para 30% dos ganhos do devedor,
até a liquidação total do débito.
MENDES PEREIRA
Relator